Tribunal: STF
Processo: RHC 131705
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS DELITOS DOS ARTS. 33 e 35 DA LEI N. 11.343/2006 E 14 DA LEI N. 10.826/2003 (ESTATUTO DO DESARMAMENTO). PRISÃO DECRETADA COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora (Recorrente reincidente específico na prática do tráfico de entorpecente e preso com cento e cinquenta e nove volumes contendo cocaína e setenta e nove munições), a constrição da liberdade está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar.



    2. O fato de o Recorrente ter respondido em liberdade o processo na origem, não impede que o juiz, ao proferir a sentença, diante de todos os elementos e com a culpa formada, decrete a prisão preventiva, como se na espécie.



    3. Recurso ordinário ao qual se nega provimento.